Tribunal: TJDFT
Processo: 0728258-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RIGORISMO EXCESSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Verifica-se que a autoridade coatora é a Secretária de Estado de Educação que, como gestora principal da Pasta, assume a posição de responsável pela realização do concurso e homologação do seu resultado. A Gerência de Seleção e Provimento cumpre etapa meramente administrativa à consecução do concurso público, de caráter burocrático, sem exercer qualquer poder decisório sobre o certame. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009.
3. No caso, o impetrante apresentou certificado de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia, acompanhado do respectivo histórico escolar, uma vez que, tendo colado grau recentemente (22/2/2024), o Diploma somente estava previsto para ser expedido na data de 10/8/2024 (ID 61333791), posteriormente, portanto, à data designada para a posse no cargo público (15/7/2024). Portanto, a exigência de apresentação do Diploma não se afigura razoável, uma vez que os documentos apresentados (declaração de conclusão do curso e histórico escolar), demonstram que o impetrante concluiu o curso de nível superior, indicando a data da colação de grau, não sendo lídimo impedi-lo de tomar posse em cargo público por puro rigorismo formal, notadamente quando questões burocráticas da Faculdade constituíram obstáculos à apresentação do Diploma, no prazo determinado pelo Edital.
4. Segurança concedida.